Tribunal: TJDFT
Processo: 0749021-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749021-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Maria Dulce dos Santos Nascimento Agravada: Agropecuária Fazenda Urubu Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Dulce dos Santos Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703164-93.2019.8.07.0001, assim redigida: “Fica a exequente intimada para instruir o pedido de penhora com a matrícula atualizada dos imóveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Quanto ao pedido de reserva do percentual de 30% (trinta por cento) para pagamento dos advogados da exequente, este é indevido. Veja-se que o referido contrato de ID. 174779964 não é objeto da presente ação e, portanto, não pode ser utilizado como justificativa para impedir a transferência de valores em razão da anotação de penhora no rosto dos autos. O pagamento dos alegados honorários é questão extrajudicial, não podendo interferir no andamento da presente ação. Por fim, indefiro a pesquisa de imóveis via SREI, posto que este Juízo não possui convênio com tal sistema, mas apenas com o Penhora Online, por meio do qual já foram realizadas as devidas pesquisas, conforme se vê dos IDs 166484119 e 166484122.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53507713), em síntese, que deve ser deferido o requerimento de expedição de ofícios a cartórios dos respectivos ofícios do registro de imóveis com a finalidade de obtenção de informações a respeito da existência de bens do devedor, tendo em vista que foi concedida a gratuidade de justiça em favor da ora recorrente. Também aduz que deve admitida a juntada, aos autos do processo de origem, do instrumento negocial alusivo à prestação de serviços advocatícios contratados pela agravante, com a finalidade de reservar o montante destinado ao pagamento dos respectivos honorários de advogado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que promova a expedição de ofícios requerida, bem como a reserva dos honorários de advogado descritos no respectivo contrato. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente pretende que seja determinado ao Juízo singular que promova a expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis, com a finalidade de obtenção de informações a respeito da existência de bens do devedor. No entanto, o tema aludido não foi objeto de análise na decisão impugnada. Note-se que por intermédio da petição referida no Id. 174779961, dos autos do processo de origem, a recorrente havia requerido o seguinte: “Ante o exposto, requer a Exequente: a) A penhora dos imóveis localizados ID 166484119; b) A reserva de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em favor dos advogados da Exequente, conforme previsto em contrato advocatício em anexo; c) A continuação da execução com a realização de buscas via SREI.” Diante desse requerimento formulado pela agravante, o Juízo singular assim decidiu: “Fica a exequente intimada para instruir o pedido de penhora com a matrícula atualizada dos imóveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Quanto ao pedido de reserva do percentual de 30% (trinta por cento) para pagamento dos advogados da exequente, este é indevido. Veja-se que o referido contrato de ID. 174779964 não é objeto da presente ação e, portanto, não pode ser utilizado como justificativa para impedir a transferência de valores em razão da anotação de penhora no rosto dos autos. O pagamento dos alegados honorários é questão extrajudicial, não podendo interferir no andamento da presente ação. Por fim, indefiro a pesquisa de imóveis via SREI, posto que este Juízo não possui convênio com tal sistema, mas apenas com o Penhora Online, por meio do qual já foram realizadas as devidas pesquisas, conforme se vê dos IDs 166484119 e 166484122.” Não houve, portanto, requerimento prévio ou deliberação a respeito de eventual expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis, com a finalidade de obtenção de informações a respeito da existência de bens do devedor, de modo que decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso a agravante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de promover-se a reserva dos honorários de advogado contratuais. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional. Nos termos do art. 22 do diploma legal aludido a prestação de serviços advocatícios deve proporcionar ao advogado o recebimento do valor dos honorários convencionados, dos fixados por meio de arbitramento judicial, bem como dos honorários decorrentes da sucumbência. Assim, nos casos em que o advogado junta aos autos do processo o respectivo contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório deve ser determinado o pagamento dos honorários diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pela parte, salvo se houver prova a respeito do pagamento (art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994). Nada impede, portanto, inclusive por questão de economia processual, que a pretensão seja exercida, em relação à reserva do montante correspondente ao percentual estabelecido em contrato de prestação de serviços de advogado, nos mesmos autos em que for processada a fase de cumprimento de sentença relativamente à obrigação principal. No caso em análise verifica-se que o Juízo singular indeferiu o requerimento de reserva dos honorários de advogado contratuais com o seguinte argumento: “Quanto ao pedido de reserva do percentual de 30% (trinta por cento) para pagamento dos advogados da exequente, este é indevido. Veja-se que o referido contrato de ID. 174779964 não é objeto da presente ação e, portanto, não pode ser utilizado como justificativa para impedir a transferência de valores em razão da anotação de penhora no rosto dos autos. O pagamento dos alegados honorários é questão extrajudicial, não podendo interferir no andamento da presente ação.” A esse respeito é necessário observar que a obrigação principal objeto do processo de origem consiste na pretensão exercida pela agravada contra a sociedade empresária Agropecuária Fazenda Urubu Ltda, com a finalidade de obter o pagamento de honorários de advogado decorrentes da sucumbência (Id. 52376685 dos autos aludidos). O instrumento negocial referido no Id. 174779964 dos autos do processo de origem indica que a recorrente contratou a prestação de serviços de advocacia para viabilizar a defesa de seus interesses “nas ações oriundas do contrato de prestação de serviços profissionais de advogada em favor da Agro- Agropecuária Fazenda Urubu Ltda e outros”. Ademais, o documento referido no Id. 176174370 dos autos do processo de origem, que instrumentalizou o aditamento ao negócio jurídico celebrado entre a recorrente e seus advogados, faz referência expressa ao processo de origem. Diante desse contexto é possível perceber que estão presentes os requisitos que autorizam a reserva do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados entre a recorrente e seus advogados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. A esse respeito convém examinar as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DA VERBA. RESERVA E DECOTE SOBRE O CRÉDITO OBTIDO PELA PARTE PATROCINADA. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTEMPLAÇÃO DA PREVISÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (EOAB, art. 22, §4o). MATERIALIZAÇÃO. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE RESERVA DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. O conteúdo jurídico da norma escrita no artigo 22, §4.o, do EOAB, é expressão da crescente necessidade de se conferir agilidade e efetividade às demandas judiciais e da necessidade de se assegurar ao advogado, como protagonista da relação processual, pois postula em nome da parte que o constituíra, a exata e imediata remuneração pelos serviços prestados, assegurando que os honorários advocatícios contratuais, alinhados ao direito de crédito da parte assistida, integrem o executivo promovido em seu nome e sejam realizados, apresentado o respectivo instrumento contratual, mediante a reserva ou decote do equivalente aos honorários contratados do crédito obtido pelo patrocinado. 2. Em consonância com o legalmente preceituado, é assegurado ao advogado postular nos autos do executivo no qual seu patrocinado possui crédito a percepção dos honorários contratuais que o assistem, desde que haja colacionado aos autos, de forma atempada, ou seja, preteritamente à expedição de alvará de levantamento ou de precatório, o instrumento contratual entre eles concertado (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o), notadamente quando o contratado consigna em seu bojo textualmente a viabilidade de decote dos honorários contratuais concertados do crédito da titularidade do patrocinado, não estando a eficácia dessa concertação dependente de consignação no título executivo judicial exequendo. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1774528, 07293814020238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. I. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação e, por via de consequência, não comportem execução autônoma, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que apresentado tempestivamente o contrato respectivo, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1752997, 07339537320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 17/10/2023) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são parcialmente verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o indeferimento da reserva do valor dos honorários de advogado contratuais pode ocasionar evidentes prejuízos aos advogados da agravante. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a reserva do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pela agravante, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator